Tribunal: TJPA
Processo: 0809482-45.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809482-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALONSO NONATO DOS SANTOS

AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 OFICIO, CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA, EULALIA GUEDES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809482-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALONSO NONATO DOS SANTOS

ADVOGADOS: GIOVANNI BRUNO ANTUNES LIMA E MARTA INES ANTUNES LIMA

AGRAVADOS: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º OFICIO, CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA E EULALIA GUEDES PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE JURISDIÇÃO. INEXISTENTE. ART. 22 DA LEI 8.935/94. CEDIÇO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE OS SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIO E NOTARIAL NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra a decisão que reconheceu da ilegitimidade passiva do agravado Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício para configurar na lide de origem.

II – No caso em tela, mesmo neste juízo de cognição parcial, evidente a ilegitimidade passiva do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício para figurar no feito, seja pela leitura da Lei 8.935/94 ou pelo cediço entendimento jurisprudencial superior, segundo qual “ (...)
os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório
.
( AgInt no REsp 1441464/PR)

III - Recurso conhecido e improvido, mantendo integralmente a decisão agravada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809482-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALONSO NONATO DOS SANTOS

ADVOGADOS: GIOVANNI BRUNO ANTUNES LIMA E MARTA INES ANTUNES LIMA

AGRAVADOS: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º OFICIO; CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA E EULALIA GUEDES PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAIMUNDO ALONSO NONATO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
, movida em face de
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFÍCIO, CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA
e
EULÁLIA GUEDES PINHEIRO.

A decisão guerreada foi a que reconheceu da ilegitimidade passiva do agravado Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, informa o agravante que o cartório demandando estaria se negando a emitir documentação necessária para a regularização de seu imóvel. Nesse sentido, alega o agravante que o afastamento do cartório do polo passivo da lide opera um esvaziamento do seu direito à jurisdição, causando-o danos irreversíveis.

Por essa argumentação, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual fora indeferido, - vide decisão deste juízo relator (ID. 1800069) -, requerendo, no mérito, a total reforma da decisão agravada.

Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção do
decisum
guerreado (ID 2203485).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809482-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALONSO NONATO DOS SANTOS

ADVOGADOS: GIOVANNI BRUNO ANTUNES LIMA E MARTA INES ANTUNES LIMA

AGRAVADOS: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º OFÍCIO; CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA E EULALIA GUEDES PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Nesse contexto, cumpre ressaltar, estende-se o benefício da justiça gratuita já concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o agravante contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício para configurar na lide de origem. Deste cenário, observa-se que a tese central do recorrente é de que afastamento do cartório do polo passivo da lide opera um dano ao seu direito à jurisdição.

Dentro desta perspectiva, será feita a análise do presente recurso.

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão da agravante não merece prosperar. Nesse sentido, cumpre ressaltar, mesmo neste juízo de cognição parcial, que resta evidente a ilegitimidade passiva do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício para figurar no feito, vide art. 22 da Lei 8.935/94, que prevê a responsabilidade pessoal dos notários e oficiais de registro por todos os danos ocorridos a terceiros:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro
são civilmente responsáveis
por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Nesse contexto, examina-se que a norma estipulou a responsabilização pessoal do agente de registro em qualquer dano ocorrido em razão de erro cometido em seu trabalho. Afasta-se, portanto, a legitimidade do cartório por qualquer dano ocorrido. É o que entende a cediça jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório
. Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda repetitória tributária. Precedentes: AgRg no REsp 1.360.111/SP, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/05/2015; AgRg no REsp 1.468.987/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/03/2015; AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/4/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1441464/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017).

Dessa maneira, bem andou o magistrado de piso, ao consignar que
“ o cartório não possui capacidade processual, uma vez que todas as relações estão
concentradas na pessoa do tabelião, que detém completa responsabilidade sobre os serviços. Do contrário, a legitimidade dos cartórios apenas estenderia a responsabilidade para os tabeliães sucessores para atos pretéritos, porquanto somente eles teriam patrimônio, em tese, para arcarem com os resultados da demanda. Sendo a ilegitimidade das partes matéria de ordem pública, já que ultrapassa o próprio interesse dos litigantes e atinge o interesse estatal, pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 485, inciso VI, §3º do CPC.”

Assim, estando correta decisão de afastar da lide o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, em razão de sua ilegitimidade passiva, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021